Tribunal: TJDFT
Processo: 0703120-66.2022.8.07.0002
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE INJÚRIA RACIAL MAJORADA. CRIME COMETIDO OU DIVULGADO EM QUAISQUER DAS MODALIDADES DAS REDES SOCIAIS DA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS. MÍDIAS ACOSTADAS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO ACUSADO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA DE OFÍCIO. MANUTENÇÃO DA PENA POR FORÇA DA SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Comete o crime de injúria racial aquele que, imbuído do ânimo de ofender a honra subjetiva de determinada pessoa, insulta-a com palavras preconceituosas relacionadas a sua cor, etnia ou origem. Para a caracterização desse crime, basta estar presente o elemento subjetivo do tipo penal (dolo), ou seja, o “animus injuriandi”, consistente na intenção do agente de atingir a honra subjetiva da vítima, de forma a ofender a dignidade ou o decoro.
2. As provas dos autos, em especial os depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório e as mídias com os áudios acostados aos autos, evidenciam que o réu xingou a vítima de “preta” e “gorda”, com o intuito ofender a sua honra subjetiva, utilizando-se de elementos inerentes a raça ou cor, além de outros termos, não havendo falar em absolvição.
3. Se na data dos fatos o apelante possuía menos de 21 (vinte e um) anos de idade, impõe-se o reconhecimento da menoridade relativa, ainda que não haja alteração da pena em virtude da Súmula 231 do STJ.
4. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.